Tribunal: TJBA
Processo: 0007696-70.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007696-70.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAIL VIANA SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: DELMA GAMA E NARICI

Advogado(s)
:
JAMES BOAVENTURA ADORNO, DELMA GAMA E NARICI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL POSSUÍDO POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0007696-70.2023.8.05.0001
,

tendo como Apelante
ADAIL VIANA SANTANA FILHO

e Apelada

DELMA GAMA E NARICI
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator